Tribunal: TJDFT
Processo: 0744890-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744890-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: América Terraplenagem e Transportes Ltda - EPP Agravado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade América Terraplenagem e Transportes Ltda - EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0734303-63.2019.8.07.0001, assim redigida: “Decido sobre os embargos ID 70170473. A parte autora alega que a decisão ID 69898058 precisa de aclaramento, pois não é objetivo desta fase da ação de exigir contas de que o perito faça uma prestação de contas ele próprio, mas apenas que responda se as contas foram bem prestadas pelo réu ou não, sendo que, em caso negativo, os cálculos apresentados pelo autor devem ser homologados. Equivoca-se. O art. 550, CPC, estabelece que o réu condenado a prestar contas terá 15 dias para assim fazê-lo (§5o, primeira parte). Assim fazendo dentro do prazo, seguir-se o procedimento do §2o, isto é, o autor terá 15 dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do capítulo X do título I do livro I, ou seja, procedendo-se ao julgamento conforme o estado do processo. Somente no caso do requerido não apresentar as contas, é que o autor as apresentará em 15 dias, não sendo lícito ao requerido impugná-las (§5ao, segunda parte), podendo o juiz se valer de perícia para verificar as contas apresentadas pelo autor, em substituição ao réu. Assim, nada a esclarecer em relação à decisão ID 69898058, pois, de fato, o que se quer do perito é que aponte as contas corretas a este Juízo, venha a ela a corresponder as contas apresentadas pelo autor, pelo requerido ou sejam outras. Assim, recebo os aclaratórios, contudo não os provejo por não vislumbrar na decisão impugnada qualquer obscuridade.” A agravante sustenta, em suas razões recursais (Id. 20375506), em síntese, que a instituição financeira recorrida não prestou contas de modo adequado, bem como que o Juízo singular não pode designar a produção de prova pericial para que o perito elabore as contas em substituição à recorrida. Assim, conclui que a recorrida não prestou as contas, como determinado. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 20378915). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo e se mostra aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não é admissível e, estando ausente esse pressuposto intrínseco de admissibilidade, não deve ser conhecido. No caso, sobreleva, primeiro, o exame do interesse recursal da agravante para questionar a produção de prova pericial em sede de exigir contas, o que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. O Juízo singular pode determinar a efetivação de prova pericial para verificar se as contas prestadas pela ré são adequadas, de acordo com o art. 550, § 6o, do CPC. Em verdade, o laudo pericial tem justamente a finalidade de permitir a devida deliberação a respeito do acerto das contas prestadas diante da complexidade evidenciada em concreto. Ao contrário do que alega a ora recorrente, não se trata de substituição das contas prestadas pela ré. Além disso, a própria recorrente destacou que está de acordo com a necessidade de produção da prova pericial (fl. 8, Id. 20375506). Por essas razões, não há interesse da recorrente, no presente caso, que possa subsidiar o presente questionamento a respeito da necessidade ou limitação da produção da prova pericial. Além disso, o presente agravo de instrumento sequer é admissível. A admissibilidade depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso, no entanto, o agravo de instrumento é inadmissível, pois a recorrente pretende impugnar questão relativa à produção da prova pericial. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 23/01/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, publicado no PJe: 11/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) A regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Por isso, não é possível impor ao Juízo singular, pela via do agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de produção de provas específicas. Trata-se de questão a ser objeto de deliberação, em preliminar, por ocasião de eventual futuro recurso de apelação. Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não está contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 13 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator